Tribunal: CARF
Processo: 10980.723102/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba denominada aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo seja rechaçada a tributação imputada.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.

ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO. NATUREZA SALARIAL.
Os adicionais pagos ao empregado, relacionado com o exercício de sua atividade de insalubridade e noturno são parcelas de natureza retributiva e têm natureza jurídica salarial. Logo, compõem a remuneração e integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Aplicação obrigatória do Tema 20 do STF. RE 565.160/SC.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE. RE No 576.967 REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade.

HORA EXTRA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
A hora extra devida pela empresa a seus empregados, integra o salário de contribuição para fins de incidência das contribuições destinadas à Seguridade Social.

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. NATUREZA JURÍDICA REMUNERATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos a título de descanso semanal remunerado têm a natureza de rendimentos do trabalho assalariado, e, portanto, integram o salário de contribuição e a base de cálculo das contribuições da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723102/2015-59
ACÓRDÃO
1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARNOLDO GONÇALVES DE ARAÚJO EIRELI EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. RECURSO REPETITIVO STJ.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba
denominada aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado
sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em
incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo
seja rechaçada a tributação imputada.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias”.

ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO. NATUREZA SALARIAL.
Os adicionais pagos ao empregado, relacionado com o exercício de sua
atividade de insalubridade e noturno são parcelas de natureza retributiva e
têm natureza jurídica salarial. Logo, compõem a remuneração e integram a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Aplicação obrigatória do Tema 20 do STF. RE 565.160/SC.

Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
2
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE SALÁRIO-MATERNIDADE. RE No 576.967
REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário-maternidade.

HORA EXTRA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
A hora extra devida pela empresa a seus empregados, integra o salário de
contribuição para fins de incidência das contribuições destinadas à
Seguridade Social.

DESCANSO
SEMANAL
REMUNERADO.
NATUREZA
JURÍDICA
REMUNERATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos a título de descanso semanal remunerado têm a
natureza de rendimentos do trabalho assalariado, e, portanto, integram o
salário de contribuição e a base de cálculo das contribuições da empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o
aviso prévio indenizado e salário maternidade, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa, o conselheiro(a) Paulo Elias da
Silva Filho.

Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
3
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
77.636, proferido em 03 de Maio de 2017, pela 1a Turma da DRJ/SPO, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A DRF de Curitiba- PR lavrou 3 (três) Autos de Infração no dia 12/dezembro/2015,
relativo ao período de 01/2011 a 12/2013 cujos dados seguem abaixo:
“Auto de Infração n° 51.056.074-1 - crédito relativo às contribuições
previdenciárias patronais, tanto a da Empresa, como aquela destinada ao
financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei n° 8213 de
24/07/1991 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
contribuição esta que neste relatório passa a ser denominada GILRAT. Ambas as
contribuições incidentes sobre verbas salariais pagas a segurados empregados no
período de 01/2011 a 12/2013, incluindo valores de décimo-terceiro salário
destes anos.
Auto de Infração n° 51.073.886-9 — crédito relativo à contribuição previdenciária
patronal incidente sobre valores de pró-labore pagos ao proprietário da empresa
(segurado contribuinte individual) no período de 01/2011 a 12/2013.
Auto de Infração n° 51.073.888-5 - crédito relativo às contribuições destinadas a
Outras Entidades e Fundos, a saber: FNDE — Fundo Nacional do Desenvolvimento
da Educação, SESC - Serviço Social do Comércio, SENAC — Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial, INCRA — Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, e SEBRAE — Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas,
contrições estas incidentes sobre verbas salariais pagas a segurados empregados
no período de 01/2011 a 012/2013, incluindo valores de décimo-terceiro salário”.

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que o processo se trata da exigência de contribuição
previdenciária da empresa sobre segurados empregados e contribuinte individual, GILRAT e
contribuição de terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), relativamente ao
período de 01/2011 a 12/2013.
Noticiou que as contribuições previdenciárias foram exigidas em decorrência do
processo de exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e o
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
consubstanciado no PAF no 10980.720175/2015-99.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
4
Relatou que conforme se depreende do Despacho Decisório EQSIM/DRF/CTA no
361/2015, a fiscalização entendeu que a empresa, desde o seu ingresso no SIMPLES NACIONAL em
01/07/2007, realizou cessão ou locação de mão-de-obra na prestação de serviços de lavanderia
nas dependências do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (Hospital de Clínicas),
atividade vedada pela LC no 123/2006.
Frisou que por esta razão, foi expedido o Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 98,
de 18 de novembro de 2015, excluindo a empresa do SIMPLES NACIONAL, com a impossibilidade
de novo ingresso até 31/12/2017.
Aduziu que independente de existir cessão de mão-de-obra, qualquer prestação de
serviço genericamente falando pode ser: (i) nas dependências da própria empresa ou nas de
terceiros; (ii) de natureza contínua; e (íii) relacionado ou não com a atividade-fim da empresa
contratante.
Pontuou que a empresa tem com objeto os serviços de lavanderia (CNAE 9601-7-
01) e serviços combinados para apoio a edifícios, detendo ainda o conhecimento para atuar no
processamento de roupas de serviços de saúde, segmento em que devem ser observadas normas
específicas, como o manual da ANVISA.
Asseverou que é imperioso destacar que toda a sua linha de argumentação foi
pautada em um critério totalmente equivocado, inapto a configurar qualquer relação de cessão de
mão-de-obra e, consequentemente excluir a empresa do SIMPLES e exigir as contribuições
previdenciárias.
Ponderou que para que se possa falar em cessão de mão-de-obra é necessário que
reste caracterizada a subordinação dos segurados da empresa contratada aos métodos da
contratante na execução dos serviços.
Afirmou que não é porque os colaboradores da Impugnante estão atuando na sede
do Hospital, com insumos disponibilizados por este, que há cessão de mão-de-obra, pelo
contrário, deve-se verificar a existência de mera colocação à disposição do contratante, poder de
comandar a execução das tarefas, subordinação, o que não ocorreu no presente caso.
Salientou que em uma cessão de mão-de-obra, sequer seria necessária a existência
de gerentes e supervisores da contratada, pois o contratante seria o responsável pelo comando
das operações.
Ressaltou que na tentativa de demonstrar que haveria "colocação à disposição da
empresa contratante", a fiscalização, de forma equivocada, afirmou que o fato de o Hospital de
Clínicas ter a prerrogativa de determinar o afastamento de funcionários, que sejam negligentes ou
executarem as tarefas em desacordo com as determinações mínimas exigidas, reforçaria a tese de
que ele é que exerceria o comando das atividades.
Elucidou que os empregados da Impugnante não estão subordinados (nem à
disposição...) aos serviços do Hospital de Clínicas, visto que a contratação dos serviços de
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
5
lavanderia em questão se refere a serviços especializados, que não podem ser confundidos com
mera cessão de mão-de-obra.
Pleiteou, preliminarmente, que seja reconhecida a total nulidade do processo, por
vício material; no mérito, que seja dado total provimento a presente impugnação, bem como que
seja cancelado o Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 98, de 18 de novembro de 2015, com a
consequente manutenção da empresa no SIMPLES NACIONAL.
Requereu, por fim, que seja cancelado o agravamento da sanção imposta,
afastando a impossibilidade de a empresa se inscrever no SIMPLES nos 10 anos seguintes à
01/07/2007.

Das Razões Complementares de Impugnação

No dia 07/janeiro/2016, a Contribuinte apresentou aditamento a impugnação,
alegando que o prazo para a impugnação ainda não havia se esgotado, sendo assim, possível o
aditamento das razões de impugnação apresentadas.
Defendeu a Impugnante que na eventualidade das razões de impugnação
apresentadas em 21/12/2015 não serem acolhidas, há que se considerar que os valores ora
exigidos de contribuição previdenciária da empresa sobre segurados empregados e contribuinte
individual, bem como o GILRAT estão incorretos, motivo pelo qual devem ser revisados.
Alegou que dentre os tributos que são recolhidos pelas empresas optantes pelo
SIMPLES NACIONAL, está inclusa a parcela de Contribuição Patronal Previdenciária — CPP de que
trata o art. 22, da Lei no 8.212/91, sendo essa a previsão do art. 13, VI, da LC 123/03 e que não
poderia o presente lançamento de contribuição previdenciária ter sido feito sem levar em
consideração os valores que já foram pagos pela Impugnante no regime do SIMPLES NACIONAL.
Ressaltou que se de fato a empresa for excluída do SIMPLES NACIONAL, deve ser
acolhido o pedido de revisão dos valores exigidos na presente autuação, para que seja realizado o
abatimento dos valores já pagos pela empresa no âmbito do referido regime especial sobre as
contribuições previdenciárias exigidas.
Pontuou que deve ser realizado um processo de revisão da base de cálculo utilizada
pela fiscalização, para que sejam excluídos do cálculo aquelas verbas de caráter indenizatório.
Aduziu que somente os valores pagos pela empresa com caráter remuneratório é
que devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias ora exigidas, devendo
assim, ser excluídas da base de cálculo dos lançamentos do processo as verbas de caráter
indenizatório.
Requereu que seja sobrestado o processo até o julgamento definitivo do PAF no
10980.720175/2015-99 ou na hipótese de o processo não ser sobrestado até o julgamento
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
6
definitivo do PAF no 10980.720175/2015-99, que ao menos, o presente processo tenha a sua
exigibilidade suspensa art. 151, inc. III do CTN) até o julgamento definitivo do processo paradigma.
Pleiteou que preliminarmente, seja reconhecida a total nulidade do processo, por
vício material, e no mérito, que seja provida a presente impugnação.
Pugnou por fim, que caso seja mantido o ato de exclusão da Impugnante do
SIMPLES NACIONAL, que seja procedida a revisão dos valores de contribuições previdenciárias
objeto do lançamento, para que sejam excluídos do total exigido: os valores já pagos a título de
contribuição previdenciária pela Impugnante no âmbito do SIMPLES NACIONAL; bem como as
verbas de natureza indenizatória da base de cálculo da contribuição, tais como as horas extras,
férias gozadas e seu respectivo adicional de férias gozadas (1/3 constitucional), Descanso Semanal
Remunerado (DSR), aviso prévio indenizado, salário maternidade e adicionais noturnos e de
insalubridade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-77.636- DRJ/SPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a procedente em parte (e-fls.
1732/1771).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 1833/1902), destacando, em síntese, que:
“AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF
Processo Administrativo Fiscal no 10980.723102/2015-59
ARNOLDO GONÇALVES DE ARAUJO EIRELI – EPP, devidamente qualificada nos
autos em epígrafe, vem, respeitosamente, por meio de seus procuradores abaixo
assinados, perante V. Sas., com fundamento no artigo 33 do Decreto no
70.235/72, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
contra o acórdão no 16-77.636 proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo/SP, que manteve parcialmente as exigências
das contribuições previdenciárias em razão do ato que excluiu o Recorrente do
SIMPLES NACIONAL, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.
I – DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, cumpre destacar que o Recorrente tomou ciência do acórdão em
21/07/2020 (terça-feira), conforme andamento obtido no site dos Correios anexo.
Nos termos da informação fiscal (fls. 1.775), os prazos para interposição de
recursos cabíveis ao processo estão suspensos até 31/07/2020, conforme
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
7
estabelecido pelo art. 6o da Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com alterações
efetivadas pelas Portarias RFB no 936, de 29/05/2020, e 1.087, de 30/06/2020.
Considerando a informação acima, o início da contagem de prazo para o presente
recurso seria efetuado a partir do dia 03/08/2020, findando em 01/09/2020
(terça-feira).
Entretanto, com a publicação da Portaria RFB No 4.105, de 30/07/2020, a
suspensão foi prorrogada para prática de atos processuais no âmbito da RFB até
31 de agosto de 2020.
Assim, tem-se que o início do prazo para interposição do Recurso Voluntário será
no dia 01/09/2020 (terça-feira), encerrando-se o prazo para a interposição do
Recurso Voluntário em 30/09/2020 (quarta-feira).
Tempestivo, portanto, o presente Recurso Voluntário.
II – DOS FATOS
Trata-se de exigência de contribuição previdenciária da empresa sobre segurados
empregados e contribuinte individual, GILRAT e contribuição de terceiros (Salário
Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), relativamente ao período de 01/2011 a
12/2013.
As contribuições previdenciárias foram exigidas em decorrência do processo de
exclusão do Recorrente do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL, consubstanciado no consubstanciado no PAF no
10980.720175/2015-99.
A exclusão se deu porque no entendimento da fiscalização o Recorrente exerce a
atividade de cessão de mão-de-obra na prestação de serviços de lavanderia nas
dependências do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (Hospital
de Clínicas), a qual seria incompatível com a opção do Simples Nacional.
Por essa razão, foi expedido o Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 98, de 18 de
novembro de 2015, excluindo o Recorrente do SIMPLES NACIONAL, com
impossibilidade de novo ingresso até 31/12/2017.
Neste sentido, o Recorrente apresentou Impugnação demonstrando as diversas
inconsistências na fundamentação da autuação fiscal, tendo em vista que inexiste
cessão ou locação de mão-de-obra em suas atividades, assim como, em petição
complementar, o abatimento dos valores já pagos pelo Recorrente quando da
sistemática do Simples Nacional e a exclusão das verbas indenizatórias da base de
cálculo da contribuição previdenciária.
O Recorrente ainda requereu o sobrestamento do processo até o julgamento do
PAF no 10980.720175/2015-99, processo esse que discute a exclusão do
Recorrente do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL.
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
8
O acórdão da D. DRJ julgou parcialmente procedente a Impugnação do
Recorrente, nos seguintes termos:
(...)
(i) Quanto à exclusão do Recorrente do Simples Nacional, endossou todos os
argumentos utilizados no acórdão do PAF no 10980.720175/2015-99 para
considerar improcedente a impugnação do Recorrente;
(ii) Julgou procedente o abatimento dos valores já pagos pelo Recorrente, no
âmbito do Simples Nacional, a título de contribuição previdenciária;
(iii) Indeferiu a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo da
contribuição previdenciária, por entender que o Recorrente não demonstrou que
estes valores estariam inseridos na base de cálculo.
No entanto, o v. acórdão deve ser reformado, ante a manifesta inconsistência dos
seus fundamentos, conforme se passa a demonstrar.
III – CONCEITO DE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA – DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
É possível definir o termo cessão como o ato de ceder ou transferir a outrem bens
e direitos que lhe pertencem, e, por mão-de-obra, o esforço pessoal do
trabalhador, sua força laboral.
Em termos gerais, temos por “cessão de mão-de-obra” aquelas situações em que
uma empresa contratada cede mão-de-obra ao contratante para que este execute
determinado serviço/atividade utilizando-se da força laboral de tais pessoas.
Como na cessão de mão-de-obra haverá algum tipo de serviço sendo realizado,
pode-se dizer que a cessão de mão-de-obra é uma espécie do gênero prestação
de serviço.
(...)
Na legislação, o art. 31, § 3o, Lei no 8.212/912, define a cessão de mão-de-obra
como “a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com
a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação”.
Sobre a definição legal acima, independente de existir cessão de mão-de-obra,
qualquer prestação de serviço genericamente falando pode ser: (i) nas
dependências da própria empresa ou nas de terceiros; (ii) de natureza contínua; e
(iii) relacionado ou não com a atividade-fim da empresa contratante.
Com isso, o trecho legal que nos chama a atenção é “a colocação (de segurados) à
disposição do contratante”, por ser tratar da característica mais marcante para a
definição do que é cessão de mão-de-obra.
Colocar alguém à disposição é a mesma coisa que deixar o trabalhador às ordens
do contratante. Isso é cessão de mão-de-obra.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
9
Assim, para que se possa falar em cessão de mão-de-obra, o segurado empregado
da empresa contratada deve estar subordinado aos prepostos da empresa
contratante. Do contrário, estar-se-á falando apenas em prestação de serviços.
Vale mencionar que subordinação significa “ação ou efeito de subordinar; ordem
estabelecida entre as pessoas, e que torna umas dependentes das outras”.
A característica da subordinação nada mais é do que o elemento necessário para
que a mera “colocação (de segurados) à disposição do contratante” seja
transformada em serviço ou alguma “atividade impactante”.
Conclui-se, desta forma, que para que se possa falar em cessão de mão-de-obra, é
necessário que reste caracterizada a subordinação dos segurados da empresa
contratada aos métodos da contratante na execução dos serviços.
Em outras palavras, o colaborador deve estar sujeito ao comando do tomador do
serviço, trabalhando conforme as suas orientações e ordens.
Visto isso, antes de adentrar nas razões pelas quais o v. acórdão deve ser
reformado, cabe tecer alguns comentários sobre a empresa ora Recorrente.
IV – DA ATIVIDADE DO RECORRENTE DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
Conforme reconhecido pelo próprio acórdão no 16-77.624, não restam dúvidas
que os serviços prestados pelo Recorrente são de fato serviços de lavanderia, os
quais são permitidos na legislação do SIMPLES NACIONAL. Veja-se:
(...)
Com efeito, o Recorrente tem como objeto os serviços de lavanderia (CNAE 9601-
7-01) e serviços combinados para apoio a edifícios, bem como detém o
conhecimento para atuar no processamento de roupas de serviços de saúde,
segmento em que devem ser observadas normas específicas, como o manual da
ANVISA (Fls. 254/350).
Atualmente, a empresa tem sede na Avenida Visconde de Guarapuava, no 1939,
no Município de Curitiba, Estado do Paraná, onde possui suas instalações próprias
para a prestação dos serviços de lavanderia.
Importante destacar que, o Recorrente detém os equipamentos necessários para
a prestação dos serviços de lavanderia, como se pode depreender, inclusive, da
relação de bens que foram arrolados no Termo de Arrolamento de Bens e Direito,
consubstanciado no processo no 10980.723104/2015-48, argumento que também
afasta o entendimento equivocado de realização cessão de mão-de-obra:
(...)
Sobre a especialização do Recorrente para prestar serviços de lavanderia
hospitalar, cumpre mencionar o procedimento de fiscalização da licitação ganha
pela Arnoldo Gonçalves Araújo – ME, realizada pelo Tribunal de Contas de União –
TCU (Processo TC 026.721/2012-0 - Apenso TC 013.589/2012-1, Acórdão 10034-
39/15-2, obtido no site do TCU – Fls. 351-362), onde ficou consignado em
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
10
10/11/2015 que o Recorrente detém os conhecimentos específicos para atuar no
mercado restrito de lavanderia hospitalar:
(...)
Ademais, foram anexadas pelo Recorrente em sua Impugnação (Fls. 363-408), a
título exemplificativo, algumas notas fiscais que demonstram a prestação de seus
serviços. Nesse sentido, vale mencionar as notas fiscais emitidas em face da
Universidade Federal do Paraná (juntadas pela fiscalização) demonstram que esta
é apenas um dos tomadores de seus serviços especializados.
Visto isso, passamos a analisar as razões pelas quais deve ser reformada a decisão
que entendeu que o Recorrente realiza cessão ou locação de mão-de-obra, bem
como os motivos pelos quais tais argumentos são insubsistentes.
V – DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – ERRÔNEA
CARACTERIZAÇÃO COMO CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
Verifica-se que no tocante às alegações trazidas na Impugnação ao Auto de
Infração, sobre a impossibilidade de enquadramento das atividades exercidas pelo
Recorrente como cessão de mão-de-obra, a decisão recorrida não enfrentou
diretamente as questões, tendo se valido da análise realizada no acórdão
proferido nos autos no 10980.720175/2015-99, veja-se:
(...)
Isto é, no seu entender, a cessão de mão-de-obra se caracteriza pela constatação
dos seguintes elementos: (i) pessoa natural (segurado) ficará disponível ao
tomador, sob sua subordinação, mas não aquela que se verifica nas relações de
trabalho (arts. 2o e 3o, da CLT); (ii) prestação do serviço nas dependências do
tomador ou de terceiros; e (iii) o serviço há de ser contínuo, produzindo utilidade
enquanto é prestado.
Nesse sentido, a DRJ entendeu estar configurado os três requisitos, motivo pelo
qual manteve a exclusão do Recorrente do SIMPLES.
No entanto, é possível notar que a autoridade julgadora não se atentou às razões
e aos documentos apresentados pelo Recorrente, julgando o presente caso
apenas e tão somente com base nas alegações da fiscalização.
Tal alegação fica evidente às fls. 29 do acórdão proferido no PAF no
10980.720175/2015-99 (Doc. 01), quando a decisão afirma que a caracterização
da cessão de mão-de-obra decorre de “uma conclusão amparada em presunção
homínís”, ou seja, com base na experiência pessoal da autoridade julgadora da
DRJ, fundamentando que não houve a produção de prova em sentido contrário.
Veja-se:
(...)
Ocorre que, o Recorrente produziu, sim, provas que comprovam a inexistência de
cessão de mão-de-obra, além de ter exposto que há outras cláusulas no contrato
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
11
que afastam quaisquer dúvidas de que não há a caracterização da subordinação
no presente caso, conforme se expõe a seguir.
V.1 – Da inexistência de colocação à disposição do contratante
Como visto acima, tanto a fiscalização, quanto o acórdão de primeiro grau não
lograram comprovar, em momento algum, a existência de subordinação, mas
buscou-se interpretar o contrato de forma a concluir que os colaboradores do
Recorrente foram colocados à disposição da contratante, tal como seria em uma
cessão de mão-de-obra, o que não corresponde com os fatos.
Inicialmente, chama a atenção o fato de que o v. acórdão recorrido cria (ou tentar
criar) um novo conceito para conceituar o termo ‘subordinação’ especificamente
nos casos de cessão de mão-de-obra, ao afirmar que “está subordinação
[presente na cessão de mão-de-obra] (...) não é aquela presente em vínculos
trabalhistas (art. 2o e 3o do Decretos-lei no 5.452)” – pag. 27 do acórdão
paradigma no 16-77.624 - 1@ Turma da DRJ/SPO, ora em anexo (Doc. 01).
Segundo o acórdão paradigma no 16-77.624 - 1@ Turma da DRJ/SPO, encampado
pelo v. acórdão ora recorrido, não haveria subordinação nos termos da CLT
“porque não se estabelece ligação de tal espécie entre a pessoa natural “então
disponibilizada pelo prestador de serviço) e o tomador desse serviço”, uma vez
que “D’outra, sobre como exatamente a pessoa natural (então cedida) deve se
portar e executar o específico serviço, dia a dia e durante cada dia, a ordem vem
do tomador, sem que daí derive a caracterização de vínculo empregatício entre
um e outro” – pág. 27 do acórdão proferido no PAF no 10980.720175/2015-99
(Doc. 01).
Sobre a impossibilidade de caracterizar a cessão de mão-de-obra sem a
subordinação dos funcionários, o CARF já decidiu, conforme se observa da ementa
abaixo transcrita:
(...)
Em que pese os esforços do v. acórdão em tentar fundamentar a existência de
conceitos distintos para a subordinação nas relações de trabalho e na cessão de
mão-de-obra, é certo que não houve êxito, pois, por óbvio, o conceito de
subordinação é uno e aplicável tanto para as relações trabalhistas, quanto para o
presente caso, tal como discorrido acima.
Embora o Recorrente entenda que não é possível que os colaboradores sejam
colocados à disposição da contratante sem a existência da subordinação, restará
claro que, sob qualquer ótica que se analise o processo, não há qualquer
possibilidade de se configurar a cessão de mão-de-obra.
Da leitura do v. acórdão (pág. 29 – Doc.01), verifica-se que, equivocadamente,
este considerou como cessão de mão-de-obra, por entender que o Recorrente
estava à disposição do contratante, inclusive alegando não ser desnecessária a
existência da subordinação, veja-se:
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
12
(...)
Com efeito, pela leitura da cláusula acima transcrita é possível perceber que o
objeto do contrato não é apenas e tão somente a contratação de mão-de-obra,
mas, sim, de serviço especializado e capacitado de lavanderia para operar dentro
do maior hospital prestador de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) do
Estado do Paraná4.
Se está se contratando uma empresa ESPECIALIZADA para ATUAR dentro do
Hospital de Clínicas, fica claro que somente ela com sua expertise poderá
desenvolver aquela atividade, de forma que não há que se falar em mera alocação
de funcionários para desenvolvimento de qualquer serviço de lavanderia.
Isso porque, o serviço contratado é ESPECIALIZADO em lavanderia hospitalar.
Ao lavrar o auto de Infração, a fiscalização sustentou que a contratante
disponibiliza, sem custos, todos os insumos, máquinas e equipamentos,
uniformes, além do local reservado para sala do supervisor, instalações sanitárias
e vestiários com armários e local para refeições. Veja-se trecho de fls. 89/90:
(...)
Sobre os pontos acima, cumpre mencionar que a definição acerca do local da
prestação dos serviços e do fornecimento de insumos não altera a essência do
serviço. Tal definição impacta, quando muito, na formação dos custos do
contrato.
Não é porque os colaboradores do Recorrente estão atuando na sede do Hospital,
com insumos disponibilizados por este, que há cessão de mão-de-obra.
Pelo contrário, deve-se verificar além da existência de mera colocação à
disposição do contratante, poder de comandar a execução das tarefas,
subordinação, o que não ocorre no presente caso.
Conforme se observa das cláusulas abaixo do contrato, resta clara a inexistência
do “colocado à disposição” utilizado como argumento do v. acórdão para manter
a autuação:
(...)
Isto porque, a previsão do contrato estipula o número de postos de trabalho (87,
no caso), com a possibilidade de aumento ou diminuição destes a critério do
Hospital de Clínicas, distribuídos conforme as necessidades pré-definidas pela
Unidade de Hotelaria Hospitalar do Hospital de Clínicas.
Contudo, afirmar que as disposições do contrato que definem o número de postos
de trabalho dentro do Hospital de Clínicas, “caracterizam de forma inequívoca” a
colocação de empregados à disposição desta é fazer interpretação tendenciosa
das cláusulas destacadas, desconsiderando a real definição do que é cessão de
mão-de-obra.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
13
Com efeito, tratando-se de contratação de serviço através de processo licitatório,
a definição do número de trabalhadores que irão realizar os serviços é
indispensável para a formação do custo total do contrato, bem como para o
eficiente desenvolvimento dos trabalhos contratados. Ademais, para este
aumento de funcionários, deve-se haver termo aditivo, não sendo uma decisão
automática.
Note-se que, nos termos da cláusula 4a acima, é dever do Recorrente distribuir os
profissionais para a execução do serviço contratado, o que vai em total
desencontro com a afirmação da fiscalização de que houve disponibilização de
mão-de-obra.
As cláusulas acima revelam, no máximo, que há uma preocupação da parte
contratante na otimização dos recursos conforme a necessidade de trabalhos,
mas, em momento algum indica que os trabalhadores do Recorrente estarão
sujeitos às suas ordens, de forma que não há que se falar em cessão de mão-de-
obra ou colocação à disposição do contratante em vista destas previsões do
contrato.
Não obstante, na tentativa de afirmar que há colocação de trabalhadores à
disposição da contratante, o relatório da fiscalização para fundamentar “colocado
à disposição”, expõe que o Hospital designa profissionais para fiscalizar a
execução do contrato, conferindo mensalmente a folha de pagamento, os
cartões-ponto, as faltas, atrasos, etc., especialmente em virtude da forma de
remuneração do contrato. Veja-se trecho de fl. 95:
(...)
Primeiramente, cumpre destacar que a forma de remuneração calculada sobre a
quantidade de trabalhadores não implica na configuração instantânea da mão-de-
obra.
Alterar o cálculo da remuneração para a quantidade de quilos de roupas lavadas,
por exemplo, não vai mudar a natureza dos serviços prestados!
Em vista da forma de remuneração adotada para este contrato, é comum que o
hospital queira fiscalizar os documentos que demonstram o controle exercido
pelo Recorrente sobre os seus funcionários, como cartões-ponto, faltas, atrasos,
etc.
Veja-se que em todas as cláusulas transcritas às fls. 95/96 estão presentes os
termos “fiscalização” ou “fiscalizar”, o que revela que o Hospital de Clínicas
apenas acompanha e fiscaliza os controles do Recorrente, mas de forma alguma
dirige, coordena ou comanda as rotinas dos trabalhos desenvolvidos, até porque
não a expertise necessária para comandar os serviços de lavanderia.
Se ao Hospital de Clínicas compete apenas e tão somente fiscalizar o trabalho que
está sendo desenvolvido, também não há que se falar em cessão de mão-de-obra
em razão das referidas cláusulas.
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
14
Para afastar de vez qualquer dúvida de que os serviços são, de fato, desenvolvidos
e coordenados pelo Recorrente, e não pela contratante, veja-se o que dispõe o
item 20, da cláusula 6a (fl. 70):
(...)
Percebe-se, portanto, que o acesso e controle das pessoas que podem ter acesso
ao local onde são prestados os serviços é de responsabilidade do Recorrente, fato
este que desmente qualquer argumentação de que toda a execução das
atividades seria do Hospital de Clínicas.
Ainda na tentativa de demonstrar que haveria “colocação à disposição da
empresa contratante”, o auto de infração considerou, de forma equivocada, que o
fato de o Hospital de Clínicas ter a prerrogativa de determinar o afastamento de
funcionários, que sejam negligentes ou executarem as tarefas em desacordo com
as determinações mínimas exigidas, reforçaria a tese de que ele é que exerceria o
comando das atividades.
No entanto, não é este o entendimento que se extrai da leitura das cláusulas do
contrato, in verbis:
(...)
Veja-se que, nos termos do item 17 da cláusula 6@ acima, a contratante só
poderá solicitar o afastamento de funcionários que: (i) permanecerem
indevidamente no ambiente hospitalar; (ii) exercerem trabalhos em desacordo
com as determinações mínimas exigidas; (iii) não comparecerem para o trabalho.
É de fácil percepção que tais cláusulas não guardam qualquer relação com o
comando ou controle dos serviços desenvolvidos, haja vista que decorrem do fato
de os serviços serem prestados dentro de um hospital, cujo ambiente exige a
observância de padrões de comportamento ou de hábitos de higiene, por
exemplo.
Não há, assim, que se falar em cessão de mão-de-obra por tal motivo.
Afora isso, da leitura do item 26 da cláusula 6@, verifica-se, que a necessidade de
um supervisor dentro da lavanderia do Hospital de Clínicas decorre das próprias
especificidades do contrato em questão, e tal empregado tem a obrigação de se
REPORTAR aos servidores do hospital, quando houver necessidade:
(...)
Ademais, tal cláusula só reforça o fato de que os serviços prestados pelo
Recorrente são totalmente independentes, pois a necessidade desta de manter
colaboradores hierarquicamente superiores aos demais, no Hospital de Clínicas,
evidencia a subordinação entre os colaboradores do Recorrente e não entre esses
e o Hospital!
Ainda, ao observar a cláusula 9o do referido contrato, é evidente que os serviços
são executados pelo comando da Recorrente, uma vez que à contratante cabe
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
15
apenas dar-lhe acesso às instalações, prestar informações e esclarecimentos que
eventualmente sejam solicitados:
(...)
Assim sendo, tais cláusulas não podem de forma alguma ser interpretadas
isoladamente, sob pena de não se extrair o seu real significado.
A própria parte final da cláusula acima deixa claro que as atribuições do Hospital
são de VERIFICAR se a execução “está em conformidade com as exigências do
edital da licitação”.
É evidente que as previsões dos itens acima se referem à FISCALIZAÇÃO da
execução do contrato nos moldes que o edital de licitação o exige!
Ora, Ilmo. Julgadores, conforme se infere da Cláusula Décima Primeira do
contrato, trata-se de um processo licitatório no valor estimado de R$
2.385.000,00 (dois milhões trezentos e oitenta e cinco mil reais).
Portanto, é inerente a tal contrato a existência das mais diversas cláusulas que
disponham sobre a necessidade do trabalho contratado ser fiscalizado, ante a
utilização de dinheiro público para o pagamento dos serviços prestados pelo
Recorrente, mas isso não significa dizer que o controle das execuções das tarefas
do contrato está sob o comando do Hospital contratante.
Destarte, não há qualquer razão para se entender que é o Hospital que gerencia
os serviços de lavanderia prestados pelo Recorrente.
Portanto, conforme já cabalmente demonstrado neste Recurso Voluntário, os
empregados do Recorrente não estão subordinados (nem à disposição...) aos
servidos do Hospital de Clínicas, visto que a contratação dos serviços de
lavanderia em questão se referem a serviços especializados, que não podem ser
confundidos com mera cessão de mão-de-obra.
V.2 – Serviços prestados nas dependências de terceiros
Quanto a tal ponto, vale mencionar que é incontroverso que os serviços
decorrentes do Contrato no 010/2011 – Processo no 012458/2010-13 (fls. 63/83)
são prestados pelo Recorrente nas dependências do Hospital de Clínicas, haja
vista a clara exigência do edital de licitação sobre esse tópico.
Entretanto, embora o Recorrente possua também a sua estrutura própria para a
prestação dos serviços de lavanderia, o local da prestação dos serviços em nada
altera a caracterização da cessão de mão-de-obra, pois a configuração desta
independe se os serviços são prestados em dependência própria ou de terceiros.
V.3 – Serviços de natureza contínua
Prosseguindo em sua linha de argumentação, o v. acórdão afirma que para restar
configurada a cessão de mão de mão-de-obra: “O serviço enfim atualizado pela
pessoa natural há de ser contínuo.”
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
16
De fato, no caso em análise, os serviços são prestados de forma contínua, ao
menos até o término do contrato licitado. Trata-se, portanto, de mais um ponto
incontroverso das razões da autuação, sobre qual não há a necessidade de
maiores esclarecimentos.
Não há dúvidas de que os serviços de lavanderia hospitalar também são essenciais
a qualquer hospital. A prestação de tais serviços sempre se dará de forma
permanente.
Ainda que seja incontroverso que parte dos serviços prestados pelo Recorrente
são realizados nas dependências de terceiros e de forma contínua, sabe-se que
somente tais características não são suficientes para caracterizar a cessão de
mão-de-obra, pois, como visto anteriormente, é imprescindível que os segurados
da contratada sejam colocados à disposição da empresa contratante, o que não
ocorre in casu.
Nesse sentido, afirma o v. acórdão do PAF no 10980.720175/2015-99 (Doc. 01 –
fls. 27) que serviços de natureza contínua significa “que a utilidade (algo imaterial)
vinda com o serviço prestado apenas subsiste e só subsiste enquanto a pessoa
natural lá estiver e lá autuar”.
Por tais motivos, “o serviço prestado mediante cessão de mão-de-obra apenas
produz utilidade enquanto é prestado. Pela ideia contrária, o serviço prestado
mediante cessão/locação de mão-de-obra não produz utilidade alguma assim que
deixado de ser prestado”.
E arremata “Na prestação de serviço por meio de cessão/locação de mão de obra:
iniciada a prestação, produz e continua a produzir a utilidade; finda a prestação, a
utilidade se vai, senão imediatamente, em brevíssimo tempo” – (Doc. 01 – fls. 27).
Ocorre que, tal linha de argumentação é totalmente desprovida de pertinência, e
tampouco encontra respaldo em qualquer dispositivo legal.
Tratando-se de prestação de serviço é inegável que há uma utilidade finita, não
sendo plausível afirmar que, por supostamente possuir utilidade apenas enquanto
prestado, o serviço seria realizado mediante cessão de mão-de-obra.
Para exemplificar a questão, toma-se por base um serviço de transporte de lixo
hospitalar. Não é porque a utilidade do serviço é verificada apenas quando o
referido serviço persiste, que se está diante de um caso de cessão de mão-de-
obra, dado que existem outros fatores a ser analisados, como a questão de
subordinação, complexidade, etc.
Assim, não há como se aferir a existência de cessão de mão-de-obra pela análise
da utilidade dos serviços.
Diante disso, é mister que seja reformada a decisão de proferida pela DRJ, para
que seja reconhecida a total improcedência do ato de exclusão do Recorrente do
SIMPLES, pois a questão da continuidade e da utilidade dos serviços não tem o
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
17
condão de subsidiar a caracterização da cessão de mão-de-obra, com o
consequente cancelamento do presente crédito tributário.
V.4 – Verdade Material – Erro de Preenchimento Da GFIP
Alega o v. acórdão que, “como adiantado pela Fiscalização (...) em consulta ao
sistema GFIP-WEB (...) constata-se que a ARNOLDO GONÇALVES informou o
Código de Recolhimento 150, apropriado para informar os empregados em cessão
de mão-de-obra para a tomadores de seus serviços” – fl. 28 do Acórdão proferido
no PAF no 10980.720175/2015-99 (doc. 01).
Isto posto, por mais que o Recorrente tenha cometido um equívoco no
preenchimento da GIFP-WEB e não tenha o notado a tempo de retificar a
respectiva declaração, o Fisco não deve se pautar única e exclusivamente nesta
formalidade. Pelo contrário, deverá sempre buscar pela verdade material.
Cumpre destacar que, o CARF em caso análogo já decidiu que mero erro formal
em declaração não pode obstar o reconhecimento do direito do contribuinte,
veja-se:
(...)
No entanto, após ter sido demonstrado que não é possível caracterizar os serviços
prestados pela Recorrente como cessão de mão-de-obra, fica evidente que houve
erro de preenchimento nas obrigações acessórias, mas que não deve prevalecer
sobre a verdade material dos fatos.
VI –PRECEDENTES DO CARF EM SITUAÇÕES SEMELHANTES
No presente capítulo, serão apresentados alguns precedentes em que outros
contribuintes também tiveram iniciados contra si processos de exclusão do
SIMPLES NACIONAL, mas que, posteriormente, foram anulados tanto pela CSRF,
quanto pelo CARF, ante a comprovação de inexistência de cessão de mão-de-
obra.
Inicia-se pelo paradigma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão no
9101-000.912, em que em caso análogo ao do Recorrente, restou devidamente
comprovada a inexistência da atividade de cessão de mão-de-obra. Veja-se:
(...)
A leitura do trecho acima transcrito deixa claro que, existindo cláusula de que a
empresa contratante tem a faculdade de fiscalizar a execução dos trabalhos, não
há que se falar em subordinação, e, por consequência, em cessão de mão-de-obra
nesses casos.
E tal situação é exatamente o que ocorre com o Recorrente, conforme já rebatido
anteriormente.
Em outro caso análogo ao da Recorrente, a 2a Turma Extraordinária da Primeira
Seção de Julgamento do CARF, em voto consubstanciado no acórdão no 1002-
001.410, também manteve o contribuinte no SIMPLES NACIONAL, pois as
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
18
cláusulas do contrato de prestação de serviços deixam claro que a contratação se
referia ao serviço prestado, e não à cessão de mão de obra. Veja-se:
(...)
Verifica-se, portanto, que o CARF vem anulando os processos de exclusão de
contribuintes do SIMPLES, quando não verificada qualquer relação de cessão de
mão-de-obra, tal como na prestação dos serviços pelo Recorrente ao Hospital de
Clínicas da Universidade Federal do Paraná.
Conforme se observa das ementas abaixo transcritas, o entendimento do CARF é
claro no sentido de que não resta configurada a cessão de mão-de-obra quando
não há relação de subordinação entre o empregado da prestadora e a tomadora
do serviço:
(...)
Com isso, nota-se que ao analisarem o caso do Recorrente, ao deixarem de lado a
verificação da subordinação, promoveram uma autuação lastreada em premissa
equivocada, totalmente inapta para se configurar uma cessão de mão-obra e,
consequentemente, subsidiar a exclusão do Recorrente do SIMPLES.
Ainda, nos termos da Súmula CARF no 134, para que seja legítima a exclusão do
contribuinte Simples Nacional é necessário que a fiscalização comprove a efetiva
execução de tal atividade, o que não ocorreu no caso em deslinde:
(...)
Em vista disso, o presente Recurso Voluntário deve ser julgado totalmente
procedente para reformar a decisão de primeira instância que considerou os
serviços do Recorrente como cessão de mão-de-obra.
VII – DA NECESSIDADE DE SEREM EXCLUÍDAS AS VERBAS INDENIZATÓRIAS DA
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXIGIDAS
O v. acórdão concluiu que “Sem mais detença sobre a procedência, ou não, das
exclusões reclamadas debaixo dos títulos antes assinalados, cumpria ao
Interessado demonstrar que justas e tais rubricas estão insertas nos valores
declarados nas "GFIP relativas a 01/2011 a 12/2013" (fl. 40; autos sob no
10980.723102/2015-59), servientes que foram para a composição da questionada
base de cálculo da contribuição previdenciária. É certo que folhas de pagamentos,
sem outro mais cotejo/controle de escrita contábil, não demonstra o afirmado
pelo Contribuinte.”
Contudo, ao contrário do que compreendeu a mencionada decisão, o Recorrente
anexou no processo a folha de pagamento dos funcionários, documento este que
é plenamente perceptível a discriminação das verbas indenizatórias pagas aos
funcionários (fls. 420-587).
Afora isso, apenas a título de argumentação, se a DRJ entendeu que a
apresentação das folhas de pagamento são insuficientes para comprovação do
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
19
direito alegado pela ora Recorrente em sua Impugnação, o que não é o caso, uma
vez que são os documentos necessários para averiguar tal fato, deveria ter
baixado os autos em diligência, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/1972:
(...)
Deste modo, o que se percebe, é que o Acórdão desconsidera a correspondência
entre a folha de pagamento juntada pelo Recorrente na petição complementar e
os valores declarados na GFIP relativa a 01/2011 a 12/2013. Nesta comparativo,
percebe-se claramente que as verbas indenizatórias estão compondo a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Sendo assim, a contribuição previdenciária paga pelo empregador destinada à
Seguridade Social, disciplinada no art. 22, I da Lei 8.212/91, estabelece que a
contribuição previdenciária devida pelas empresas incide sobre o total das
remunerações destinadas a retribuir o trabalho do empregado segurado.
Contudo, conforme se infere à fl. 40 do PAF, do Relatório Fiscal lavrado pela
fiscalização, no lançamento dos débitos ora exigidos, foi utilizado como base de
cálculo os valores declarados pelo Recorrente em GFIP que contemplam verbas de
caráter indenizatória além das remuneratórias. Veja-se:
(...)
Ocorre que, conforme já pacificado há tempos pela doutrina e pela
jurisprudência, somente as verbas incorporáveis ao salário dos empregados se
sujeitam à incidência da contribuição previdenciária.
Destaca-se, nesse sentido, o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:
(...)
Portanto, somente os valores pagos pelo Recorrente com caráter remuneratório é
que devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias ora
exigidas.
Sendo assim, devem ser excluídas da base de cálculo dos lançamentos do
presente processo as verbas de caráter indenizatório.
É o caso das horas extras e adicional de férias gozadas (1/3 constitucional) pagos
pelo Recorrente e que possuem caráter indenizatório, razão pela qual não podem
sofrer a incidência da contribuição previdenciária, visto que não são incorporáveis
ao salário dos empregados.
Esse é o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal em relação a tais verbas.
Veja-se:
(...)
Cumpre esclarecer que a necessidade de discussão acerca da inexigibilidade da
contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de adicional
constitucional de férias diz respeito tão somente aos pagamentos advindos das
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
20
férias gozadas, uma vez que há expressa previsão legislativa assegurando que as
férias indenizadas (não gozadas) e seu respectivo adicional constitucional (1/3)
não são passíveis de tributação pela contribuição previdenciária.
Outrossim, considerando que a contribuição previdenciária, conforme disposto no
art. 201, § 11 da CF/88 c/c art. 22, inc. I da Lei no 8.212/91, incide sobre os valores
da remuneração do serviço prestado ou pelo tempo em que a pessoa física ficou à
disposição do empregador ou tomador de serviços, também não pode incidir
sobre os valores pagos a título de férias gozadas, tendo em vista que no período
de férias o empregado não está à disposição do empregador, tampouco realiza
qualquer serviço, de modo que não se está diante de remuneração por serviço
prestado ou por tempo à disposição.
Ainda, nos termos do artigo 62, I e II, b do Regimento Interno do CARF, deve ser
observado julgamento da matéria que tenha sido declarada inconstitucional por
decisão definitiva do STF, bem como deve ser reconsiderada o julgamento em
sede de repetitivo realizado pelo STJ:
(...)
Pelas mesmas razões, merece o Acórdão ser reforma a fim de que se afaste a
incidência dos valores pagos a título de Descanso Semanal Remunerado (DSR),
visto que não representa remuneração de um serviço prestado ou do tempo em
que a pessoa física ficou à disposição do empregador ou tomador de serviços,
bem como aviso prévio indenizado, salário maternidade, adicionais noturno e de
insalubridade.
VIII –DA SÍNTESE DOS ARGUMENTOS – COLOCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DO
CONTRATANTE
Com o objetivo de sintetizar os principais argumentos da fiscalização e do acórdão
no que tange à “colocação de trabalhadores à disposição da contratante”, bem
como os pontos de defesa, apresenta-se abaixo quadro resumo:
(...)
Vale reprisar ainda que, consoante exposto acima, a própria fiscalização ATESTOU
no item 18.5.3 (fl. 108) que os empregados do Recorrente NÃO ESTÃO “vinculados
a ordens diretamente da contratante”, ou seja, que não há subordinação na
relação do Recorrente com a Universidade Federal do Paraná.
Por fim, é possível concluir no presente processo que a fiscalização realizou um
trabalho robusto e tendencioso para buscar a exclusão do Recorrente do SIMPLES,
o qual foi equivocadamente mantida pela decisão proferida pela DRJ, exigindo em
decorrência tributos de forma manifestamente indevida, causando erroneamente
prejuízos à Recorrente, que sempre visou o adimplemento de suas obrigações.
IX – DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, requer o Recorrente dignem-se V. Sas., no mérito, dar
total provimento ao presente Recurso Voluntário, cancelando totalmente as
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
21
contribuições previdenciárias, em vista da improcedência do Ato Declaratório
Executivo DRF/CTA no 98, de 18 de novembro de 2015, uma vez que não há
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra.
Ad argumentandum, caso mantido o ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL,
requer o Recorrente seja procedida a revisão dos valores de contribuições
previdenciárias objeto do lançamento, para que sejam excluídos do total exigido
as verbas de natureza indenizatória da base de cálculo da contribuição, tais como
as horas extras, férias gozadas e seu respectivo adicional de férias gozadas (1/3
constitucional), Descanso Semanal Remunerado (DSR), aviso prévio indenizado,
salário maternidade e adicionais noturnos e de insalubridade.
Termos em que, pede deferimento.
Curitiba, 24 de agosto de 2020.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada nos anos
calendários de 2011 à 2013, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício,
os créditos tributários relativos às Contribuições Previdenciárias previstas no art. 22, incisos I, II, III,
da Lei n°. 8.212/91 (DEBECADs n°. 51.056.074-1, n°. 51.073.886-9 e n°. 51.073.888-5).
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, contribuição previdenciária da empresa sobre segurados empregados e
contribuinte individual, GILRAT e contribuição de terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC
e SEBRAE), relativamente ao período de 01/2011 a 12/2013.

Da Exclusão do Simples Nacional
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
22

A exclusão da empresa Arnaldo Gonçalves de Araújo Eireli EPP- do Simples
Nacional, foi realizada no PAF n°. 10980.720175/2015-99, que trata especificamente da
permanência da Contribuinte no regime de tributação simplificado, desta feita, deve-se destacar
que tal matéria foi enfrentada no referido processo.
Pois bem.
A autoridade julgadora de primeira instância tratou de tal matéria de maneira
cirúrgica e precisa no acórdão recorrido, razão pela qual coaduno com os argumentos expostos
pelo julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 16-77.636 proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO em 03/05/2017, como razão de decidir:
“DOS AUTOS SOB No 10980.720175/2015-99 - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Tais autos já foram objeto de atenção desta Turma de Julgamento.
Na oportunidade exarou-se o Acórdão sob no 16-77.624, de 28 de abril de 2017,
em que se deu pela improcedência da manifestação de inconformidade ali
encartada. Por outra, é correta, pelo menos até essa instância de julgamento, a
exclusão do Interessado do âmbito do Simples Nacional”.

Da Exclusão das Verbas Indenizatórias da Base de Cálculo das Contribuições
Previdenciárias

Afirmou a Recorrente que “anexou no processo a folha de pagamento dos
funcionários, documento este que é plenamente perceptível a discriminação das verbas
indenizatórias pagas aos funcionários (fls. 420-587)”.
Pontuou que “o acórdão desconsiderou a correspondência entre a folha de
pagamento juntada pelo Recorrente na petição complementar e os valores declarados na GFIP
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
23
relativa a 01/2011 a 12/2013. Destacou que neste comparativo, percebe-se claramente que as
verbas indenizatórias estão compondo a base de cálculo das contribuições previdenciárias”.
Asseverou que as horas extras e adicional de férias gozadas (1/3 constitucional)
pagos pelo Recorrente por possuir caráter indenizatório, não podem sofrer a incidência da
contribuição previdenciária, vez que não são incorporáveis ao salário dos empregados.
Pleiteou que sejam excluídas as verbas de natureza indenizatória da base de cálculo
da contribuição, como as horas extras, férias gozadas e seu respectivo adicional de férias gozadas
(1/3 constitucional), Descanso Semanal Remunerado (DSR), aviso prévio indenizado, salário
maternidade e adicionais noturnos e de insalubridade.
Pois bem.
Insta destacar, que a Contribuinte sustenta nos autos que não há incidência de
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado e salário maternidade.
A respeito da matéria, no julgamento do REsp no 1.230.957/RS, na sistemática dos
recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, realizado no dia
26/2/2014, a 1a Seção do STJ firmou a tese da não incidência da contribuição previdenciária sobre
os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba de natureza
salarial.
Assim, transcrevo a ementa do julgado, na parte que interessa ao feito submetido à
apreciação neste processo administrativo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS:
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. (...)2. Recurso especial da Fazenda
Nacional.
2.1 Preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC.
Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica
caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de
contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de
trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua
rescisão, deverá DF CARF MF Fl. 693 Processo no 16327.721315/2013-74 Acórdão
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
24
n.o 2401-004.796 S2-C4T1 Fl. 694 15 comunicar a outra a sua intenção com a
devida antecedência.
Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito
aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o
pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado,
visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura
rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há
como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe
corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do
empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a
circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp
1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri
Mascaro Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011”.
Na hipótese do aviso prévio indenizado, a jurisprudência do STJ está consolidada no
sentido de que a incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba não envolve a discussão
de matéria constitucional, o que implica, necessariamente, a reprodução no âmbito deste Tribunal
Administrativo da decisão proferida no REsp n° 1.230.957/RS, julgado na sistemática do art. 543-C
do Código de Processo Civil.
Assim, merece provimento o recurso voluntário, não devendo incidir contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
No que tange ao salário maternidade, cabe esclarecer que tal matéria foi apreciada
pelo STF no RE 576.967/PR, com repercussão geral reconhecida (tema 72), ocasião em que foi
firmada a seguinte tese:
“É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário maternidade”.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme PARECER SEI No
19424/2020/ME, reconheceu a dispensa da apresentação de contestação e recursos nos processos
judiciais que tratem sobre o Tema.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
25
No mesmo sentido a recente Solução de Consulta Cosit no 27, de 27 de janeiro de
2023:
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR SOBRE O SALÁRIO-
MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Tendo em atenção o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 576.967/PR, com repercussão geral
reconhecida (Tema no 72), sem modulação de efeitos, e em razão do disposto nos
arts. 19, VI, § 9o, e 19-A, III, § 1o, da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e nos Pareceres SEI no 18361/2020/ME e no
19424/2020/ME, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é inconstitucional a
incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade,
inclusive a sua respectiva contribuição adicional, bem como aquela destinada a
terceiros cuja base de cálculo seja, exclusivamente, a folha de salários.
O acolhimento da aludida tese permite o reconhecimento administrativo do
direito à restituição e compensação dos valores efetivamente pagos, na forma do
art. 165 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966), observando-se o
prazo decadencial do art. 168, I, do mesmo diploma legal, ao abrigo, inclusive, do
Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396, de 2013.
Ressalte-se, porém, que essa declaração de inconstitucionalidade não abrange a
contribuição devida pela trabalhadora segurada (empregada, trabalhadora avulsa,
contribuinte individual e facultativa), eis que a "ratio decidendi" do Tema no 72
não se estende a essa exação, que possui contornos constitucionais e legais
distintos do caso julgado.
Essa declaração de inconstitucionalidade também não abrange a remuneração
paga durante a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias,
benefício disciplinado pela Lei no 11.770, de 2008, que instituiu o Programa
Empresa Cidadã, uma vez que não se reveste de natureza de benefício
previdenciário por não ser custeada pela Previdência Social e possuir contornos
legais próprios que são distintos do salário-maternidade e, portanto, alheios à
decisão proferida no RE no 576.967/PR e no Tema no 72 de repercussão geral do
STF”.
Dessa forma, há que se atender o pleito da recorrente com relação a essa rubrica e
considerar os eventuais recolhimentos no período do lançamento como indevidos.
No tocante as demais rubricas, passo analisá-las.

Da Incidência de Contribuição Previdenciária sobre Horas Extras e DSR

Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
26
As Horas Extras também já julgada na sistemática de recursos repetitivos pelo STJ,
sobre a qual foi (tema 687) de que:
“As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária. (REsp 1358281/SP)”.
Já o Descanso semanal remunerado (DSR) é parcela nitidamente de cunho salarial, o
que é reconhecido por ampla jurisprudência judicial.
Cito trechos da Solução de Consulta Cosit no 292, de 7 de novembro de 2019, que
enfrentou a matéria de forma contundente:
“19. O descanso semanal remunerado é um direito do trabalhador. Trata-se de
um dia na semana em que o trabalhador é dispensado do trabalho sem prejuízo
da remuneração. Geralmente, a verba paga ao trabalhador, correspondente a
esse descanso, é incorporada ao salário.
20. Talvez por não haver, no dia do gozo do descanso semanal remunerado,
contraprestação do trabalhador, a consulente indague sobre a incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre essa verba, na dúvida sobre a sua
natureza remuneratória ou indenizatória.
21. A alegação básica dos defensores da não incidência tributária sobre o
descanso semanal remunerado fundamenta-se na hipótese de que, em função de
o contrato de trabalho pressupor uma contraprestação do trabalhador pela
remuneração recebida, os valores pagos no período desse repouso deteriam
natureza indenizatória. Contudo, essa tese não foi acolhida pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), haja vista que, no julgamento do REsp 1.444.203/SC, essa Corte
entendeu que é:
... insuscetível classificar como indenizatório o descanso semanal remunerado,
pois sua natureza estrutural remete ao inafastável caráter remuneratório,
integrando parcela salarial, sendo irrelevante que inexiste a efetiva prestação
laboral no período, porquanto mantido o vínculo de trabalho, o que atrai a
incidência tributária sobre a indigitada verba.
22. Complementa o STJ o seu entendimento nos seguintes termos:
... a ausência de serviço prestado ou mesmo de tempo à disposição do
empregador, consoante aduz a recorrente, não tem o condão de desconfigurar o
caráter remuneratório da verba, pois, do contrário, não seria devida a
contribuição em nenhuma das hipóteses de afastamento legalmente instituído,
tal como ocorre no salário-maternidade ou sobre as férias gozadas.
23. Esse entendimento orientou diversos outros julgados do STJ, que possui
jurisprudência pacífica nesse sentido.
24. A respeito do tema, em RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.435 SANTA
CATARINA contra julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o STF,
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
27
por decisão da Ministra Relatora Carmem Lúcia, negou seguimento, mantendo a
decisão do referido Tribunal, que se manifestou nos seguintes termos no voto do
Juiz Relator:
O repouso semanal remunerado constitui caso típico de interrupção do contrato
de trabalho, uma vez que, em tal situação, há contagem de tempo de serviço e o
empregado não perde o direito à remuneração. Com efeito, tal rubrica tem
natureza remuneratória (...). Assim, incide a exação em comento sobre tal rubrica,
devendo ser mantida a sentença no ponto. (...)” ...
(...)
27. Diante do exposto, e com base nos diplomas normativos citados, soluciona-se
a consulta respondendo à consulente que: 27.1. Integram a base de cálculo para
fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre a folha de
salários: o terço constitucional de férias; o décimo terceiro salário; o adicional de
horário extraordinário; o adicional de insalubridade; o descanso semanal
remunerado, o salário-maternidade; os 15 dias que antecedem o auxílio-doença;
as férias gozadas e o terço constitucional de férias”.
Conforme já assentado pelas Cortes Superiores de Justiça, é irrelevante o fato de
inexistir a efetiva prestação laboral no período do Descanso Semanal Remunerado, porquanto
mantido o vínculo de trabalho, o que atrai a incidência tributária sobre a indigitada verba. Em
conclusão, o Descanso Semanal Remunerado subsume-se ao conceito legal de salário de
contribuição, nos termos do “caput” do art. 28 da Lei n.o 8.212/1991, e não está arrolado dentre
as verbas excluídas de tal conceito no § 9o do mesmo dispositivo, de forma que integra a base de
cálculo das contribuições.

Da Incidência de Contribuição Previdenciária sobre Férias Gozadas e 1/3 de Férias
Gozadas

No que tange ao pleito da Recorrente, de não incidência de contribuição
previdenciária sobre Férias Gozadas e 1/3 de Férias Gozadas.
Deve-se destacar, que o entendimento do STJ que não incide contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, não alcança as Férias Gozadas e o reflexo de 1/3
de Férias Gozadas, vez que tal verba possui natureza remuneratória.
Senão vejamos, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a
sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR. Na ocasião a Corte
Constitucional fixou a seguinte tese para o Tema 985:
Ementa FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É
legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
28
os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias
gozadas.
Decisão O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela
União, assentando a incidência de contribuição previdenciária sobre
valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias
gozadas, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin.
Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social
sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
Isto Posto, não merece prosperar o pleito da contribuinte, sendo legítima a
incidência da contribuição previdenciária sobre valor pago a título férias gozadas e de terço
constitucional de férias.

Adicional de Insalubridade e Noturno

A matéria também já foi apreciada pelo STF (tema 20) no RE 565.160/SC, com
repercussão geral reconhecida, portanto de observância obrigatória por este Colegiado. Senão
vejamos:
“Tal como fez o Tribunal Regional Federal da 4a Região, delimito a controvérsia,
no que envolvido processo subjetivo. Eis o pedido formulado na inicial da ação
ordinária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS:
[...] julgar procedente a presente ação, declarando a inexistência de relação
jurídica tributária entre a autora e o INSS, que a obrigue a recolher a contribuição
previdenciária incidente sobre o total de remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título aos segurados empregados, conforme exigência do inciso I, do art.
22, da Lei 8.212/91, com alterações impostas pela Lei no 9.876/99, mais sim e tão
somente sobre a folha de salários, sendo portanto excetuadas as seguintes verbas
: adicionais (de periculosidade e insalubridade), gorjetas, prêmios, adicionais
noturnos, ajudas de custo e diárias de viagem (quando excederem 50% do salário
percebido), comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente, ainda
que em unidades previstas em acordo ou convenção coletiva ou mesmo que
concedidas por liberalidade do empregador não integrantes na definição de
salário, até a edição de norma válida e constitucional para a instituição da
mencionada exação. (grifei)
No julgamento do Recurso Extraordinário, o STF negou o provimento e decidiu ser
constitucional a incidência de contribuição social a cargo do empregador sobre os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título:
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.965 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723102/2015-59
29
CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a
cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998 –
inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal. [...]
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
apreciando o tema 20 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e
negou-lhe provimento, fixando a seguinte tese: “A contribuição social a cargo do
empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou
posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998”. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Dias Toffoli. Falaram: pela recorrente, a Dra. Maria
Leonor Leite Vieira, e, pelo recorrido, o Dr. Leonardo Quintas Furtado, Procurador
da Fazenda Nacional. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
29.3.2017.

Dessa forma, tem-se o Tema 20:
“A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998”
Assim, tais verbas devem integrar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado e salário maternidade,
nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1979
DF CARF MF
Original